Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-79.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. MODULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 10% DA QUANTIA PAGA. APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONTRATUAIS E CONSUMERISTAS. TAXA DE FRUIÇÃO. LEI 13.786/18. 0,5% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO.
1. O distrato de promessa de compra e venda de imóvel decorre do exercício do direito de arrependimento ínsito ao negócio celebrado e permite ao promitente vendedor o direito de retenção de parte do valor pago. Aludida possibilidade decorre da aplicação da principiologia contratual que norteia as relações obrigacionais, em especial dos princípios da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual das partes.
2. A retenção de percentual das prestações do preço do imóvel deve ser em montante suficiente para indenizar a promitente vendedora pelos prejuízos advindos do distrato, em especial as despesas administrativas com divulgação e comercialização do imóvel, e, ainda, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel.
3. Em juízo de proporcionalidade, conclui-se que a retenção de 10% (dez por cento) do valor das prestações já pagas pela compra do imóvel não se mostra excessiva para o promissário comprador e nem ínfima para a promitente vendedora, bem como está em consonância com a Lei 13.786/18 e com a jurisprudência do c. STJ, atendendo, assim, aos reclames do caso concreto.
4. Nos termos da Lei 13.786/18, em caso de desfazimento do contrato por culpa do adquirente, é devido o valor correspondente a 0,5% do valor atualizado do contrato pelo período em que o imóvel esteve a sua disposição.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.